Tribunal: TJES
Processo: 0001621-22.2018.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001621-22.2018.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIMAR RODRIGUES CEZAR

APELADO: OTACILIO SEVERINO DA SILVA FILHO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. CULPA RECÍPROCA RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Diante as provas carreadas nos autos, sobretudo a testemunhal, não há como definir quem, de fato, teria iniciado o desentendimento perpetuado pelas partes, tampouco se o trabalho efetuado pelo recorrente foi feito de forma correta e cuidadosa.

2.
“Demonstrado o descumprimento contratual de ambos os contratantes é de direito a rescisão do vínculo contratual, com o retorno das partes ao estado anterior. Uma vez reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato não há que falar em condenação da contratada no pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais”. (TJMG; AC 0126940-93.2017.8.13.0707; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Estevão Lucchesi; Julg. 27/01/2022; DJe 27/01/2022).

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001621-22.2018.8.08.0028

APELANTE: LUCIMAR RODRIGUES CEZAR

APELADO: OTACILIO SEVERINO DA SILVA FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIMAR RODRIGUES CEZAR
contra a r. Sentença de fls. 126/127v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Iúna/ES, que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual
ajuizada em face de
OTACILIO SEVERINO DA SILVA FILHO
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para rescindir o contrato de parceria agrícola firmado entre as partes.

Em razões de ID nº 7454632, o apelante aduz, em síntese, que
(i)
“
trabalhou o ano todo na lavoura, colheu o café e na hora de ter seu lucro, foi ameaçado de morte, tendo ficado ao alento, sem ter o fruto do seu trabalho
”;

(ii)
foi confirmado pela testemunha que o apelado proferiu ameaças contra o autor;
(iii)
são devidos lucros cessantes em virtude dos incontroversos prejuízos sofridos;
(iv)
havia efetiva realização de trabalhos na propriedade; e
(v)
experimentou abalos emocionais que ensejam o pagamento a título de danos morais.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o apelado quedou-se inerte.

Trata-se, na origem, de
Ação de Rescisão Contratual
ajuizada pelo ora recorrente, na qual aduz, em resumo, que firmou contrato de parceria agrícola com o apelado, por meio do qual comprometeu-se a executar o processo de colheita e preparo do café. Narra, contudo, que o requerido, em 13/08/2018, passou a ofendê-lo, chegando a ameaçá-lo de morte.

Após o trâmite processual, sobreveio o édito sentencial que, por compreender que “
não restou comprovado, de forma inequívoca, quem deu início à desavença, ou seja, quem foi o causador da peleja, uma vez que as testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos
”, concluiu que a rescisão da avença se deu por culpa concorrente das partes.

Diante de tal pronunciamento judicial, a parte autora interpôs o presente recurso que ora passo a examinar.

Pois bem.

Inicialmente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente, eis que ausentes os elementos que infirmem a condição de hipossuficiência alegada.

E, após detida análise dos autos, verifico que o reconhecimento da culpa recíproca/concorrente na resolução da avença posta em análise, com o restabelecimento do
status quo ante
, restou escorreita.

Isso porque, conforme bem pontuado pelo magistrado primevo, diante das provas carreadas nos autos, sobretudo a testemunhal, não há como definir quem, de fato, teria iniciado o desentendimento perpetuado pelas partes, tampouco se o trabalho efetuado pelo recorrente foi feito de forma correta e cuidadosa. Aliás, vejamos:

Sr. Dilson Reis Machado

-
Um falou de matar o outro, entendeu?
O Sr. Otacílio falou de matar ele, entendeu?
E eles brigaram, rasgaram o contrato.
(...)

Sr. Jocimar Venâncio

- Você sabe se os dois tiveram um desentendimento?

- Sim, tiveram.

- Sabe dizer o que aconteceu?

- Olha,
eu não sei dizer exatamente o que aconteceu, porque eu não estava lá.
Mas, eu sei que houve uma briga (...) Ele disse até que teve uma ameaça de tiro, mas eu não posso dizer que eu não estava lá. (...)

Sr. Vilson Idelfonso Barbosa

- Na parte da lavoura que eu fui, no
seu Otacílio
, uma estava no mato,
café caindo no mato
.
A outra, (...) foi aonde apodreceu o café.

- Mas, o que levou o café a ficar desse jeito, foram condições climáticas? Assim, ou foi o cuidado?

-
Não, não. Falta de cuidado, falta de responsabilidade na panca.

Sra. Ivanilza Ferreira da Silva

- Então estava bem cuidado a parte que o Sr. Lucimar tocava?

- Até onde eu trabalhei, estava chuva, serviço.

- Estava o quê?

- Estava chuva, estava no mato.

-
Estava no mato, então não estava bem cuidado.

Sr. Geraldo Oggione

- O senhor encerrou o sítio e ele ainda não tinha juntado o café do senhor Otacílio? Então ele foi para juntar o café fora do tempo, é isso?

- Eu não sei quem juntou,
eu sei que até setembro ele não tinha apanhado café ainda.

Assim, e considerando que “
não há como saber o estado real da lavoura quando da briga ocorrida entre as partes, em 13/08/2018, ou seja, se neste momento os envolvidos na relação jurídica estavam ou não cumprindo com as obrigações contratuais por eles assumidas
”, não é viável determinar com exatidão qual das partes originou a desavença que resultou no término da relação, não podendo atribuir a responsabilidade pela rescisão do contrato a nenhuma das partes em particular.

Destarte, coaduno com o posicionamento firmado pela r. Sentença objurgada ao concluir que a culpa pelo rompimento contratual deve ser considerada recíproca entre ambas as partes envolvidas.

Neste ensejo, assevero que a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que “
demonstrado o descumprimento contratual de ambos os contratantes é de direito a rescisão do vínculo contratual, com o retorno das partes ao estado anterior. Uma vez reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato não há que falar em condenação da contratada no pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.
” (TJMG; AC 0126940-93.2017.8.13.0707; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Estevão Lucchesi; Julg. 27/01/2022; DJe 27/01/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de jurisdição em desfavor do autor para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho, na íntegra, o r. voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.